Tribunal: TJES
Processo: 0022539-94.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022539-94.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0030396-93.2017.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de id. 3302279 (pág. 15/16), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu sem resolução do mérito os
embargos à execução
opostos por Ezequias da Silva Campos por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que atuou na condição de curadora especial.

Na r.
sentença
, o d. Juízo de origem concluiu que “
o executado foi citado pela via postal (evento 61.34). Dessa forma, não subsiste a capacidade postulatória da Defensoria Pública em defender os interesses do embargante na condição de curadora especial, não se aplicando, portanto, o regramento contido no art. 72, 11,CPC. [...] Considerando que após a citação pessoal do executado, o Município de Vitória requereu sua citação por edital (evento 61.40), entendo que foi embargado quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, devendo ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, por apreciação equitativa, nos termos do §8, art. 85, do CPC, reputo razoáveis se fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que considero suficiente para remunerar o trabalho, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se torna exigível
” (id. 3302279 – pág. 15/16).

Em suas
razões
, o recorrente alega que a falta de capacidade postulatória da recorrida não é vício que surgiu após a oposição dos embargos, ao contrário, já existia no momento do ajuizamento. Por conta disso, pugna pela reforma da r. sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais (id. 3302279 – pág. 18/21).

A recorrida ofertou
contrarrazões
, pedindo pelo desprovimento do recurso, por entender que o recorrido deu causa à oposição dos embargos à execução (id. 3302279 – pág. 24/27).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Desembargador Relator - Sessão 22/11/2022.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 22/11/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0022539-94.2017.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de id. 3302279 (pág. 15/16), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu sem resolução do mérito os
embargos à execução
opostos por Ezequias da Silva Campos por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que atuou na condição de curadora especial.

Na r.
sentença
, o d. Juízo de origem concluiu que “
o executado foi citado pela via postal (evento 61.34). Dessa forma, não subsiste a capacidade postulatória da Defensoria Pública em defender os interesses do embargante na condição de curadora especial, não se aplicando, portanto, o regramento contido no art. 72, 11,CPC. [...] Considerando que após a citação pessoal do executado, o Município de Vitória requereu sua citação por edital (evento 61.40), entendo que foi embargado quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, devendo ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, por apreciação equitativa, nos termos do §8, art. 85, do CPC, reputo razoáveis se fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que considero suficiente para remunerar o trabalho, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se torna exigível
” (id. 3302279 – pág. 15/16).

Em suas
razões
, o recorrente alega que a falta de capacidade postulatória da recorrida não é vício que surgiu após a oposição dos embargos, ao contrário, já existia no momento do ajuizamento. Por conta disso, pugna pela reforma da r. sentença, com a inversão dos ônus sucumbenciais (id. 3302279 – pág. 18/21).

A recorrida ofertou
contrarrazões
, pedindo pelo desprovimento do recurso, por entender que o recorrido deu causa à oposição dos embargos à execução (id. 3302279 – pág. 24/27).

Pois bem.

A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao
princípio da causalidade
, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais.

No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, mesmo quando o executado já havia sido citado pessoalmente, formulou pedido de citação por edital, o qual foi deferido na origem, levando a Defensoria recorrida a erro.

Desse modo, não há razão do argumento do recorrente de que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos. Por esse motivo,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

De outro lado, considerando que a matéria de honorários é de ordem pública
1
, e que o recurso é dotado de efeito translativo
2
,
altero a r. sentença de ofício, para fins de retirar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida
, uma vez que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, “
A Defensoria Pública, quando exerce a curadoria especial, cumpre uma de suas funções institucionais, prevista no art. 4º, XVI da Lei Complementar nº 80/1994, razão pela qual é indevido o pagamento de honorários advocatícios pela atuação do Defensor Público nomeado como curador especial, pois trata-se de atribuição típica do cargo
” (TJES, Apelação Cível n. 011170014184, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022).

É como voto.

1
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.
1. A fixação dos honorários sucumbenciais constitui matéria de ordem pública, podendo ser examinada em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que de ofício.
[...]. 3.Embargos Declaratórios acolhidos. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 011100174694, Rel. Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 31/03/2015, p. 16/04/2015)

2
Notemos as considerações do Prof. Marcos Vinícios Rios Gonçalves acerca deste efeito: “
É a aptidão que os recursos em geral têm de permitir ao órgão ad quem examinar de ofício matérias de ordem pública, conhecendo-as ainda que não integrem o objeto do recurso.
É decorrência natural de elas poderem ser conhecidas pelo juízo independentemente de arguição. [...]. Difere do efeito devolutivo, que consiste na devolução ao tribunal do reexame daquilo que foi suscitado; o translativo o autoriza a examinar o que não o foi, mas é de ordem pública. Todos os recursos ordinários são dotados de efeito translativo, incluindo os embargos de declaração e os agravos. Se o tribunal, por exemplo, ao apreciar um agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que não concedeu uma liminar por ele solicitada, constata a falta de uma das condições da ação, julgará, de ofício, o processo extinto sem resolução de mérito, não importando que a questão não tenha sido aventada.
” (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito processual civil. 13. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022)

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – ANTERIOR CITAÇÃO PESSOAL – POSTERIOR CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1.
A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais;

2.
No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, mesmo quando o executado já havia sido citado pessoalmente, formulou pedido de citação por edital, o qual foi deferido na origem, levando a Defensoria recorrida a erro. Desse modo, não há razão do argumento do recorrente de que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos;

3.
Recurso conhecido e desprovido;

4.
Considerando que a matéria de honorários é de ordem pública, e que o recurso é dotado de efeito translativo, altero a r. sentença de ofício, para fins de retirar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida, uma vez que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, “
A Defensoria Pública, quando exerce a curadoria especial, cumpre uma de suas funções institucionais, prevista no art. 4º, XVI da Lei Complementar nº 80/1994, razão pela qual é indevido o pagamento de honorários advocatícios pela atuação do Defensor Público nomeado como curador especial, pois trata-se de atribuição típica do cargo
” (TJES, Apelação Cível n. 011170014184, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, alterando de ofício a r. sentença quanto aos honorários sucumbenciais, nos termos do voto do e. Relator.